Tribunal: STF
Processo: MS 38209
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO IMPUTADO A MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: DESCABIMENTO. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO. 
Relatório
    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado por Evaristo Kuhnen, em 8.9.2021, contra ato alegadamente omissivo do Ministro Alexandre de Moraes no Inquérito n. 4.781.
O caso
    2. O impetrante afirma ser “advogado representante de J. Pinheiro Tolentino Filho EIRELI, com nome fantasia Jornal da Cidade Online” (fl. 1, e-doc.1).
    Assevera que, “o ora representado, J. Pinheiro Tolentino Filho EIRELI, por intermédio da mídia, teve conhecimento da existência de decisão proferida no âmbito do Inquérito Administrativo n.º 0600371-71.2021.6.00.0000, em trâmite perante o Tribunal Superior Eleitoral” (fl. 1, e-doc. 1).
    Ressalta que, “referido decisum utiliza, como razões de decidir, o Inquérito autuado sob o n.º 4.781/DF, que tramita perante esta Suprema Corte, sob a relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, ora autoridade coatora” (fl. 2, e-doc. 1).
    Assinala que, “(...) tal inquérito se encontra sob o manto do segredo de justiça, impossibilitando, mesmo após reiterados pedidos de habilitação nos autos, o acesso à íntegra destes pelo impetrante, advogado devidamente constituído pelo seu representado, para defesa dos interesses [deste]” (fl. 2, e-doc. 1).
    Sustenta que, “(...) o acesso aos processos judiciais ou administrativos de qualquer natureza, constitui … prerrogativa regulamentada pelo art. 7.º, inciso XV, do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, e deve ser concedido imediatamente ao advogado assim que solicitado, sendo flagrante a violação ao referido dispositivo, diante do decurso de mais de 19 (dezenove) dias sem qualquer deliberação a respeito” (fl. 2, e-doc. 1).
    Afirma que, “impetrou o Habeas Data n. 133, o qual teve o seu seguimento negado pela Ministra Relatora Cármen Lúcia, que em suas razões afirmou, em absoluta contrariedade aos comandos legais supramencionados, não haver ‘demonstração de mínima eiva ou vislumbre de ilegalidade a tisnar a atuação do Ministro Relator do Inquérito n. 4.781’” (fl. 2, e-doc. 1).
    Observa que “(...) os atos perpetrados pela autoridade coatora, consistentes na demora em analisar o pleito de habilitação do Impetrante, negando o seu acesso ao Inquérito supramencionado, são incondicionalmente ilegais e abusivos, e absolutamente contrários ao direito Constitucional de acesso a informações, bem como às prerrogativas da advocacia asseguradas ao advogado no exercício de sua profissão” (fl. 2, e-doc. 1).
    Requer seja “(...) concedida a liminar no presente Mandado de Segurança, para que a autoridade coatora conceda imediatamente o acesso do impetrante à íntegra do Inquérito n.º 4.781/DF, em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal, pois preenchidos todos os requisitos para tanto, de acordo com o disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil” (fl. 2, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    4. O pedido veiculado na presente impetração volta-se contra ato alegadamente omissivo de Ministro deste Supremo Tribunal. Alega-se que não teria sido apreciado o pedido do impetrante de acesso aos autos do Inquérito n. 4.781, em trâmite neste Supremo Tribunal.
    Aplica-se ao caso, por interpretação extensiva e reiterada deste Supremo Tribunal, a Súmula n. 606, pela qual não cabe habeas corpus contra ato de colegiado deste Supremo Tribunal. Atuando o Ministro Relator como órgão do Tribunal, firmou-se a jurisprudência no sentido do descabimento da impetração.
    Sobre o tema, veja-se excerto do acórdão prolatado no habeas corpus n. 86.548/SP, Relator o Ministro Cezar Peluso (DJe 19.10.2008), em que elucidado o propósito da orientação:
    “De fato, da análise dos precedentes que conduziram à edição da súmula 606 , vê-se que um dos seus fundamentos é a reverência ao princípio da gradação judiciária ou da hierarquia, na medida em que seria inconcebível que juiz ou, por meio de órgão fracionário colegiado ou não, tribunal ordenasse a si mesmo fazer ou proceder de alguma forma (cf. HC nº 56.577, Rel. Min.Cordeiro Guerra, RTJ 88/477)” (Plenário).
    Confiram-se, também, as seguintes decisões monocráticas, de minha relatoria, pelas quais negado seguimento a habeas corpus impetrados contra atos de Ministros deste Supremo Tribunal: HC n. 187.494, DJe 1º.7.2020; HC n. 187.398, DJe 1º.7.2020; HC n. 187.399, DJe 24.6.2020; HC n. 187.037, DJe 23.6.2020; HC n. 185.264, DJe 14.5.2020; HC n. 185.326, DJe 14.5.2020; HC n. 185.028, DJe 11.5.2020; e HC n. 183.456, DJe 3.4.2020.
    No mesmo sentido, tem-se o julgamento, em 17.2.2016, do Habeas Corpus n. 105.959, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin (DJe 15.6.2016):
    “HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Writ não conhecido” (Plenário).
    5. Não se descuida que, na espécie vertente, trata-se de mandado de segurança e não de habeas corpus. Entretanto, a jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido da aplicação extensiva da Súmula n. 606 aos mandados de segurança contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido, as decisões monocráticas no MS n. 37.026, Relator o Ministro Marco Aurélio, Dje. 24.3.2020; MS n. 37.025, Relator o Ministro Marco Aurélio, Dje. 24.3.2020 e MS n. 33.023, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 23.6.2015. 
    6. Pelo exposto, indefiro o presente mandado de segurança (art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.
    Encaminhe-se cópia da presente decisão ao eminente Ministro Alexandre de Moraes.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora